Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. NULIDADEDA BUSCAE APREENSÃO PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. BUSCA DOMICILIAR. NÃO REALIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A busca pessoal, assim como a domiciliar, exige motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita acerca da prática de algum ilícito penal. 1.1. No caso vertente, a abordagem policial foi motivada por denúncia individualizada, apontando as características do réu e a sua residência como ponto de tráfico, caracterizando, assim, a fundada suspeita, não havendo qualquer irregularidade.
2. Não há busca domiciliar se os policiais ingressaram na residência para acompanhar o réu, a seu pedido, e não revistaram o imóvel.
3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. As condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e o contexto do flagrante evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06).
5. Sendo a confissão informal do réu perante os policiais utilizada para formar o conhecimento do julgador quanto à autoria delitiva, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da súmula no 545 do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.